Tribunal: CARF
Processo: 10830.723555/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
10830.723555/2015-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.416 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, determinar o SOBRESTAMENTO do feito até que seja
julgado e prolatado acórdão relativamente ao Processo no 10830.721270/2014-42. O Conselheiro
Marco Rogério Borges acompanhou a Relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Recife (PE). Ao final, farei as complementações necessárias.
Em decorrência da não homologação das compensações formalizadas no Processo de no
10830.721431/2014-06 (referente aos PER/DCOMP eletrônicos de no
10781.13940.300811.1.3.03-1975 e 13538.76418.270911.1.3.03-0367), ao qual este
processo encontra-se apenso, foi lavrado o auto de infração de fls. 02/04, para exigência
de multa regulamentar no valor de R$1.387.972,09, correspondente a 50% do valor dos
débitos indevidamente compensados.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 17/27) argumentando:
Que se encontram em discussão administrativa tanto o processo de compensação
(10830.721431/2014-06) quanto o do auto de infração (10830.721270/2014-42 ) do
Fl. 333
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10107.4QNY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10107.4QNY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.416 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723555/2015-07
qual decorreu a não homologação das compensações, e assim não caberia a multa por
estar com a exigibilidade suspensa.
Aduz que o auto de infração objeto do processo 10830.721270/2014-42 seria
improcedente, sendo inquestionável a existência do crédito utilizado nas compensações
pretendidas e, por consequência, insubsistente o lançamento da multa isolada,
apresentando os argumentos contidos nas peças de defesa apresentadas no referido
processo.
Que o processo deve ser sobrestado até que sejam proferidas decisões definitivas dos
citados processos.
Que a norma contida no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 seria "totalmente
desarrazoada", pelo fato de criar obstáculo ao contribuinte de boa fé que busca
administrativamente seu direito de compensação, configurando desrespeito ao artigo 5o,
inciso XXXIV da vigente Constituição Federal.
Finaliza requerendo a nulidade do lançamento em razão de considerar ilegítima a multa
isolada imposta dada a sua vinculação com os processos administrativos no
10830.721270/2014-42 e 10830.721431/2014-06, para os quais ainda não houve
julgamento administrativo definitivo, aduzindo ainda ser a referida penalidade
inconstitucional em vista de seu caráter confiscatório
Em 18 de abril de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE) negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 30/08/2011, 27/09/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do débito objeto
de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
MULTA CONFISCATÓRIA:
As autoridades administrativas são incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade, tarefa privativa do Poder Judiciário
Cientificada (fls. 302), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
305/317 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório
Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
Alega a Recorrente que por força do disposto no art. 74, § 18, da Lei no 9.430/96 o
presente feito deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo do processo no 10830.7214314-
2014-06.
A multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre débito objeto de
compensação não homologada está prevista no artigo 74, parágrafo 17 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que assim
dispõe:
Fl. 334
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10107.4QNY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10107.4QNY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.416 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723555/2015-07
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(....)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional
Ocorre que o processo no 10830.7214314-2014-06 do qual depende o presente
processo tem como questão prejudicial a solução do processo no 10830.721270/2014-42, no qual
se discute a improcedência de débito para cuja quitação foi utilizado o saldo negativo que daria
origem ao crédito glosado no primeiro processo.
No âmbito do processo no 10830.7214314-2014-06, alegou a Recorrente que o
artigo 151, III do Código Tributário Nacional preveria a suspensão do crédito tributário até o
julgamento definitivo do processo administrativo no qual se discute o referido crédito.
A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que faltava ao credito objeto de
compensação nesses autos os requisitos da liquidez e certeza, uma vez que já teria sido
compensado integralmente quando do lançamento efetuado no processo de no
10830.721270/2014-42. Além disso, afirmou que o processo administrativo fiscal, ao contrário do
processo civil, não prevê a possibilidade de sobrestamento.
Nesse ponto, discordo da decisão recorrida. O Código de Processo Civil de 2015,
em seu artigo 15 determina que :
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. (grifamos)
Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 313, inciso V do Código de Processo Civil
de 2015, assim redigido no que importa ao presente litígio
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
É importante observar que, a hipótese dos autos, embora seja nitidamente uma
questão prejudicial, não enquadra em qualquer das hipóteses do artigo 6o, §5 do Regimento do
CARF que prevê que o sobrestamento deverá ser limitar à decisão de mesma instância.
Fl. 335
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10107.4QNY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10107.4QNY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.416 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723555/2015-07
A observação acima é importante porque o processo no 10830.721270/2014-42 foi
julgado, em 09 de fevereiro de 2018, pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 1a Seção, a qual
concluiu pela manutenção do lançamento de da multa qualificada. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2009, 2010, 2011, 2012
PROCESSUAL NULIDADE QUORUM MÍNIMO PARA JULGAMENTO PELA DRJ
INOCORRÊNCIA
Ressalvado entendimento pessoal do relator, o quorum mínimo para julgamento pela
DRJ é aquele definido no art. 4o, § 6o, da Portaria MF 341/11, qual seja, 3 (três)
membros julgadores, ainda que a turma possa deter composição extraordinária de 7
componentes, conforme preceitua o art. 2o caput, do citado diploma normativo.
DECADÊNCIA ÁGIO PRAZO QUE SE INICIA DO FATO GERADOR E NÃO DOS
ATOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A SUA OCORRÊNCIA
A jurisprudência deste Conselho é uníssona a afirmar que a decadência ocorre quanto ao
fato signo presuntivo de riqueza, ensejador da obrigação tributária, e não dos atos/fatos
pretéritos, de efeitos prospectivos, que apenas contribuem para a materialização da
hipótese de incidência.
DIPJ RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE QUE NÃO IMPEDE A
CONSIDERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RETIFICADAS DESDE QUE
IDONEAMENTE COMPROVADAS.
A apresentação de DIPJ retificadora no curso da ação fiscal não atende aos preceitos do
art. 138 do CTN. Nada obstante é possível conhecer das informações retificadas,
contudo, se o contribuinte apresentar documentação idônea suficiente a comprovar a
veracidade das informações retificadas, mister do qual não se desincumbiu o
contribuinte.
ÁGIO FORMADO EM OPERAÇÕES INTRAGRUPO VALOR LASTREADO EM
LAUDOS OU DEMONSTRAÇÕES PARCIAIS (INIDÔNEAS) AMORTIZAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se admita a apropriação e amortização de ágio verificado na aquisição de
investimentos, o benefício somente pode ser validado por laudo elaboração de dois
laudos com dados subjetivos, sem lastro comprobatório, e informações conflitantes
(datas de conclusão divergentes), não há como acolhê-los para os fins do art. 386 do
RIR.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
INDEDUTIBILIDADE FISCAL.
O ágio criado internamente, dentro de um mesmo grupo econômico, sem movimentação
financeira alguma, ausentes quaisquer condições de livre mercado é indedutível para
fins tributários.
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. SIMULAÇÃO.
Constatada a simulação de operações societárias com a finalidade de viabilizar a criação
de ágio e sua amortização fiscal, há que ser, á ágio assim criado, declarado indedutível
para fins tributários.
MULTA QUALIFICADA SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Constatada a existência de sonegação e simulação, há que ser qualificada a multa de
ofício.
MULTA ISOLADA E MULTA OFÍCIO CONCOMITÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
Fl. 336
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10107.4QNY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10107.4QNY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.416 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723555/2015-07
A Súmula CARF de no 105 só tem aplicação aos casos anteriores à edição da Medida
Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. Tratando-se de
penalidades distintas, não há impedimento à sua aplicação concomitante.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legal a exigência de juros moratórios calculados pela taxa Selic, inclusive sobre os
valores das multas não pagas no vencimento.
Em consulta ao andamento do processo, abaixo reproduzida, verifica-se que este
se encontra pendente de análise do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
Em face do exposto, proponho o sobrestamento do presente processo até o
julgamento final do processo n o processo no 10830.721270/2014-42
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Fl. 337
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10107.4QNY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10107.4QNY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 01/06/2021 19:02:00 por JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO.

Documento assinado digitalmente em 14/06/2021 12:18:07 por PAULO MATEUS CICCONE e Documento assinado
digitalmente em 01/06/2021 19:02:42 por JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 08/03/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP08.0323.10107.4QNY

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
FB7F994BD4856928B98ABBCEEEBCD78D7E69BB5A01691BEADFDC55CAB0EFF513
Ministério da Economia
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10830.723555/2015-07. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.